Tribunal: TJPA
Processo: 0839279-70.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839279-70.2017.8.14.0301

APELANTE: DEBORA REGO OLIVEIRA DA ROCHA, AGNELO DA ROCHA NETO

APELADO: RAIMUNDO IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: RECURSO APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO NO CONTRATO. DECISÃO CORRETA.

NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0839279-70.2017.8.14.0301

APELANTE: AGNELO DA ROCHA NETO

APELANTE: DEBORA REGO OLIVEIRA DA ROCHA

ADVOGADO: FLÁVIA FREIRE CASTRO

APELADO: RAIMUNDO IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: THEODORO CHIAPETTA FOCACCIA SAIBRO E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AGNELO DA ROCHA NETO
e
DEBORA REGO OLIVEIRA DA ROCHA,
visando modificar a sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
proposta em face de
RAIMUNDO IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Em seu recurso de apelação, os recorrentes alegam que a demanda versa sobre relação de consumo, devendo ser analisada a luz do Código de Defesa do Consumidor.

Informam que
os documentos carreados aos Autos não foram impugnados pelo Apelado, assim como o próprio Requerido admite todas as práticas, e aduz que todos os aditivos foram para o melhor aproveitamento financeiro dos Apelantes, entretanto, não consegue provar tal alegação. Já que seu contrato e aditivos, assim como confissões de dividas não conseguem cobrir o valor de fato recebido por estes.

Aduzem que houve má fé por parte dos Apelado, pois não há motivos para solicitar outros pagamentos após o contrato ser quitado mediante contrato de financiamento, porém os Apelantes só pagaram pois já havia vertido recursos em favor do Apelado, inclusive pagando corretores que não eram de sua responsabilidade.

Ressaltam que não tinham ciência inequívoca deste valor pago a título de taxa de corretagem aos corretores contratados pelo Apelado, pois, repisa-se, os Requerentes foram até o local de venda do imóvel com o seu corretor de confiança, e este recebeu pelo trabalho prestado.

Por fim, alegam que a única conclusão a que se pode chegar é a no sentido de que a sentença ora vergastada deve ser anulada, determinando que o Apelado devolva o valor a maior recebido, a saber; R$ 151.533,11 (cento e cinquenta e um mil quinhentos e trinta e três reais e onze centavos) a título de valores contratuais não abrangidos contratualmente, portanto, recebidos indevidamente pelo Apelado, sendo estes a serem devolvidos com os juros devidos e a correção monetária legal. E mais o valor de R$ 41.381,42 (quarenta e um mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos) pagos a seus corretores que não foram contratados pelos Apelantes.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AGNELO DA ROCHA NETO
e
DEBORA REGO OLIVEIRA DA ROCHA,
visando modificar a sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
proposta em face de
RAIMUNDO IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A Sentença proferida foi a que julgou parcialmente procedente os pedidos, somente para condenar o réu a restituir de forma simples os valores comprovadamente adimplidos pelos autores a título de taxa condominial
correspondente ao período anterior a imissão na posse do bem, acrescidos de correção monetária pelo IGPM a partir da data do pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação (constituição em mora).

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, entendo que as alegações dos apelantes não merecem prosperar.

Digo isto, pois apesar de estarmos diante de uma demanda que versa sobre relação de consumo, é válido ressaltar que caberia aos autores/apelantes apresentar o mínimo de provas quanto as alegações da cobrança de valores que aduzem ser indevidos, conforme o entendimento do STJ.

Vejamos:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, STJ, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.).

Ademais, analisando o contrato entabulado entre as partes, verifico que houve expressa previsão de pagamento da intermediação imobiliária, com a devida indicação dos valores que deveriam ser pagos pelos autores à empresa LPS BRASIL – CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A.

Portanto, estamos diante de uma cláusula contratual, que valida a obrigação de pagar a comissão de corretagem no contrato de promessa de compra e venda de imóvel, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. "Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem" (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 6/9/2016). 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide e interpretação de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.960.125/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, STJ, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA N. 938. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. SÚMULA 5/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Tema n. 938 do STJ: Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 2. Na hipótese, o eg. Tribunal estadual, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, concluiu pela inexistência de previsão no contrato quanto à cobrança de comissão de corretagem, assim como o valor não fora transcrito na cláusula descritiva do montante devido, não sendo possível a retenção dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Para modificar esse entendimento seria necessário analisar as cláusulas contratuais, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 5/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.784.260/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, STJ, julgado em 4/4/2022, DJe de 4/5/2022.).

Sendo assim, d
iante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
e
DES
PROVIDO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024